Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO À AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL QUE EXPRIMA AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE TRABALHO DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA.

1. A caracterização da atividade insalubre deve ser definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos. Assim, é imperioso um laudo individualizado para aferir as atividades da parte autora, bem como o local de trabalho.

2. Ainda que traga perícia de colega em situação análoga, que trabalhe na mesma função e no mesmo local, não se poderia aceitar tal documento sem possibilitar que a parte adversa produzisse nova prova para comprovar eventualmente que cessou a causa de insalubridade ou seu menor grau. Não se aceitando a prova emprestada, é necessário possibilitar a perícia ao Autor; aceitando-se a prova emprestada, é necessário possibilitar a perícia ao Réu. Portanto, o Juizado Especial da Fazenda não é competente para o julgamento em razão da complexidade da matéria.

3. Deve ser anulada a sentença que não aprecia o pedido de produção de prova pericial para verificar eventual insalubridade e julga improcedente o pedido pela não comprovação dos fatos alegados.

4. Uma vez que a ação foi inicialmente ajuizada em Vara da Fazenda Pública, tendo o autor escolhido o foro correto, não seria possível a extinção do processo, pois a extinção poderia lhes trazer efeitos prejudiciais, tal como a prescrição de verbas pretéritas. O jurisdicionado não poderia responder pelas consequências trazidas por diferentes decisões do Judiciário, tendo apresentado corretamente seu pleito.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença pela incompetência do Juizado em razão da complexidade da matéria e encaminhar o processo à Vara da Fazenda Pública, competente para análise. Sem custas e honorários, diante da ausência de recorrente vencido.